Tribunal: STF
Processo: ARE 1491235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CONTRATO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ICMS – TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE DOS CUSTOS PELO VENDEDOR – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO TOMADOR – FATO ATÍPICO. 1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes e seus respectivos patronos para a percepção de honorários advocatícios, o qual merece ser homologado, por não ostentar qualquer tipo de vício, implica perda parcial de interesse recursal. 2. A realização de prestação de serviço de transporte interestadual de carga própria por mineradora, em malha ferroviária sob concessão estatal, escapa à tributação do ICMS, uma vez que, além de inexistentes as figuras distintas do tomador e do prestador, sequer é possível aferir a base de cálculo, à míngua de preço do serviço.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, 6º, 21, XII, d, 23, 24, 155, 170, 173, caput e § 4º, e 175, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender pela ausência de demonstração de repercussão geral e, ainda, pela natureza infraconstitucional da controvérsia em deslinde.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Embora seja certo que os custos com a realização do transporte da mina até a zona portuária, levado a cabo na malha ferroviária em regime de concessão estatal, sejam embutidos no preço final da mercadoria comercializada, não é possível segregar a recorrida em distintas pessoas jurídicas, com o desiderato de afirmar que se estaria diante da celebração de um negócio jurídico de uma prestação de serviço de transporte a si própria. Isto porque, por óbvio, quem presta um serviço o faz a outrem. Justamente por esta razão, ainda que fosse acolhida a tese do recorrente no sentido de ser possível apurar a receita de transporte próprio – “vide”, por exemplo, detalhamento de valores nas notas explicativas às informações contábeis às f. 8 do doc. de ordem 15 – certamente haveria uma desnaturação daquilo que juridicamente é compreendido como prestação de serviço, bem como na própria delimitação da base de cálculo do serviço de transporte. 



    É que, conforme disposto no inc. III do art. 13 da Lei Kandir, a base de cálculo do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação é o preço do serviço, montante este devido por terceiro no início a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza (inc. V do art. 12 da Lei Kandir).”



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da operação da prestação de serviço de transporte próprio ou para terceiros para fins de incidência do ICMS, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos e cláusulas contratuais, providências essas que esbarram frontalmente nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.



    Nesse trilhar, não se revela cognoscível em recurso extraordinário a pretensão que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório dos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Por oportuno, destaco lição de Roberto Rosas sobre a questão:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, considerando os honorários sucumbenciais ajustados entre as partes e homologados por ocasião do acórdão acostado ao doc. 217 dos autos, tenho que, em âmbito recursal, seu valor monetário deverá ser majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;